Tribunal: TJBA
Processo: 8003724-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003724-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL (EMBASA). REGIME CELETISTA. ART. 70, II, "A" DA LOJ/BA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES CONSOLIDADOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. O conflito negativo de competência configura-se quando dois juízes se declaram incompetentes para o julgamento da mesma causa. 2. Ação ordinária visando nomeação em concurso público de sociedade de economia mista estadual não atrai a competência das Varas da Fazenda Pública. 3. O art. 70, II, "a" da Lei 10.845/2007 estabelece competência fazendária para causas envolvendo "o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações", não incluindo sociedades de economia mista no rol taxativo. 4. A natureza de sociedade de economia mista e a prestação de serviço público delegado não são suficientes para atrair a competência fazendária, prevalecendo a interpretação literal da lei de organização judiciária. 5. Jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas reconhece competência residual das Varas Cíveis para ações envolvendo sociedades de economia mista (precedentes BAHIAGÁS e URBIS). 6. A competência territorial é matéria de organização judiciária local, prevalecendo a lei estadual específica sobre orientações federais genéricas. 7. Conflito julgado procedente. Competente a 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003724-84.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar procedente o conflito de competência para declarar competente o juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação ordinária, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto